Tribunal: STF
Processo: AI 481891
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: Servidor público inativo. Proventos. Recurso
extraordinário: descabimento: questão relativa à verificação in
concreto da natureza da vantagem postulada e da existência ou não de
 direito dos recorridos à percepção da mesma, que demanda a
interpretação de legislação local: incidência da Súmula 280